Tribunal: STF
Processo: ADPF 342
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 19.877/2021
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – PLENÁRIO VIRTUAL – DESTAQUE – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Sociedade Rural Brasileira ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, buscando ver declarada a não recepção, pela Constituição Federal, do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, a versar restrição à aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira com a maior parte do capital social pertencente a estrangeiro. 
    Vossa Excelência, em 12 de fevereiro último, liberou o processo para apreciação no Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 26 de fevereiro a 5 de março próximo.
    A requerente, mediante petição subscrita por profissional da advocacia habilitada, pretende o destaque da pauta, objetivando o exame em ambiente presencial, ainda que por meio de videoconferência. Ressalta a relevância da matéria.
    2. Há de buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, ante a sobrecarga. A jurisdição não pode ficar paralisada. Descabe, uma vez liberado o processo para exame, suspender-lhe a regular marcha.
    Ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido, revela-se oportuna a análise do mérito, visando fazer frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabilizada a adequada atuação do Plenário. 
    A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    É possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhada por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator